Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009044-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25891901 - Págs. 1 - 7, o DISTRITO FEDERAL colacionou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de ALEXANDRE LUÍS DIAS SOARES, ALLEX DE MELO MORAES, ALBERTO MAGNO ARAGÃO RODRIGUES, AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 26486627, o SINDIRETA disse que concorda com os depósitos de ID: 25891901 - Págs. 1 - 7 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores . Pois bem. Comprovada a satisfação das obrigações em face de ALEXANDRE LUÍS DIAS SOARES, ALLEX DE MELO MORAES, ALBERTO MAGNO ARAGÃO RODRIGUES, AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 21684778, 21684784, 21684797, 21686573, 21686592, 21686607 e 21686607, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme requerido no ID: 26486626. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador